Tribunal: TJPA
Processo: 0803961-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803961-84.2021.8.14.0301

APELANTE: JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., CRED GOLD CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

APELADO: CRED GOLD CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL SA, JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES e negou provimento aos recursos das instituições financeiras, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de vício de consentimento em contratos bancários, declarou a nulidade dos contratos nº 727297109-9 e nº 931871525, manteve o contrato nº 727210236-4 com adequações, e condenou solidariamente os réus à repetição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve apreciação adequada das provas documentais e sistêmicas pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do banco pela contratação com vício de consentimento; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais; e (iv) apurar a possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada examina adequadamente o conjunto probatório dos autos, incluindo áudios, registros bancários e contratos, e conclui pela existência de vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

A atuação de prepostos da empresa CRED GOLD, com conhecimento das rotinas bancárias e indução fraudulenta do consumidor, revela falha na prestação do serviço, sendo legítima a aplicação da responsabilidade objetiva do banco, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A tese de ilegitimidade passiva do banco é afastada, pois há nexo de causalidade entre a omissão da instituição e o dano, uma vez que o banco falhou em adotar cautelas mínimas na formalização do contrato.

O dano moral decorrente dos descontos indevidos é presumido (in re ipsa), atingindo a dignidade do consumidor e sua subsistência em contexto de vulnerabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.181.952/SP).

A restituição simples dos valores é mantida, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O agravo interno não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir fundamentos já enfrentados na apelação, o que caracteriza sua natureza protelatória.

Diante da reiteração infundada, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por vício de consentimento decorrente de contratação fraudulenta intermediada por prepostos ou terceiros com acesso às suas rotinas internas.

A ocorrência de desconto indevido em folha, ainda que respaldado em contrato formal, configura dano moral presumido, sendo devida a indenização.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados configura recurso manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 171, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.181.952/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 28.06.2011.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator (ID 28421416), que deu provimento à apelação interposta por JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES e negou provimento aos apelos das instituições financeiras, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de vício de consentimento nos contratos firmados com o BANCO DO BRASIL e BANCO PAN, declarando nulos os contratos nº 727297109-9 e nº 931871525, mantendo o contrato nº 727210236-4, com adequações, além de condenar solidariamente os réus à repetição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, com verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 29104138), o agravante sustenta:
(i)
que a decisão agravada não apreciou detidamente a prova documental juntada, especialmente registros sistêmicos e o contrato assinado;
(ii)
que houve contratação regular e ausência de vício de consentimento;
(iii)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não participou das tratativas com a empresa CRED GOLD e a fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiros;
(iv)
que inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, o que afastaria a responsabilidade objetiva;
(v)
que não há comprovação de dano moral, e o desconto em folha foi feito conforme pactuado;
(vi)
que, mesmo na hipótese de condenação, a repetição de indébito deve se dar de forma simples, e o valor da indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente improcedência da ação originária.

Em contraminuta colacionada ao ID 29411586, o agravado, além de defender a manutenção da decisão monocrática, requer o
não conhecimento do agravo interno
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, afirmando que o recurso é meramente repetitivo das razões já apresentadas em contestação e apelação. Alega ainda que se trata de recurso manifestamente inadmissível e protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. Sustenta a existência de vício de consentimento, amplamente demonstrado nos autos por documentos e 58 arquivos de áudio, além de reforçar a responsabilidade solidária das instituições financeiras, a ilegitimidade do pedido de compensação de valores e a procedência integral dos pedidos formulados na ação originária.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se: à insurgência do BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que manteve a sentença de procedência parcial, reconhecendo vício de consentimento no contrato nº 931871525 e declarando sua nulidade, bem como condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores descontados indevidamente.

O agravante sustenta, em síntese: (i) que houve regularidade na contratação, com apresentação de contrato assinado e registro sistêmico; (ii) que não concorreu para o evento danoso, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo; (iii) que os danos morais não restaram demonstrados; e (iv) que eventual repetição de indébito deve ser simples, e não em dobro, além da inaplicabilidade de responsabilidade solidária em face da ausência de vínculo com os terceiros fraudadores.

Não merece prosperar a pretensão recursal.

A decisão agravada encontra-se alicerçada no conjunto probatório dos autos, que revela de forma clara e suficiente a ocorrência de vício de consentimento, nos moldes do art. 171, II, do Código Civil:

"Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: (...) II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores."

Constata-se, dos elementos coligidos nos autos, notadamente os áudios gravados, registros bancários e documentos contratuais, que o agravado foi induzido em erro por prepostos da empresa CRED GOLD CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, que agiram em colaboração com instituições financeiras, com oferecimento de propostas fraudulentas de portabilidade com “troco”, mascarando, na verdade, operações bancárias que não refletiam a vontade real do consumidor.

É incontroverso que o contrato celebrado entre o autor e o BANCO DO BRASIL (nº 931871525) decorreu da indução em erro previamente operada, sendo o agravante responsável por não adotar cautelas mínimas na verificação da regularidade da contratação, inclusive porque os prepostos da CRED GOLD tinham conhecimento da dinâmica interna do banco e articulavam as respostas a serem dadas em auditorias telefônicas, conforme os áudios indicam.

Neste cenário, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)"

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 479, dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Não prospera, pois, a tese de ilegitimidade passiva, tampouco a de inexistência de nexo de causalidade. A omissão do banco agravante, ao admitir a formalização do contrato sem diligência sobre as circunstâncias de sua origem, o vincula materialmente ao evento danoso.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais, igualmente não merece acolhimento. Os descontos indevidos na conta do agravado comprometeram substancialmente sua renda, conforme demonstrado, atingindo sua dignidade e sua autonomia financeira, sobretudo em contexto pandêmico, sendo os danos presumidos (in re ipsa), a teor da jurisprudência consolidada no STJ:

“A inscrição indevida ou descontos indevidos configuram dano moral presumido.”
(REsp 1.181.952/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 28/06/2011).

No que se refere à restituição dos valores descontados, a sentença reconheceu a devolução de forma simples — o que está em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC, por não haver nos autos comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão monocrática teria deixado de considerar os elementos probatórios, verifica-se que o recurso não apresenta argumentação nova ou apta a infirmar os fundamentos adotados. O agravo interno, na verdade, repete os fundamentos já apreciados na apelação, configurando reiteração infundada.

Dessa forma, o recurso se revela manifestamente improcedente e protelatório, razão pela qual considero cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixando-a em 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do agravado.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025